Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
i- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP.
II- INDICAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA NÃO EXISTENTE NOS AUTOS. FORMULAÇÃO DE PEDIDO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
III- MÉRITO. II.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. II.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. SAQUES INDEVIDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. PERÍCIA JUDICIAL. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA/APELANTE.
III- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de anulação da sentença no ponto em que reconheceu carência de ação parte autora, porquanto tal situação fática inexiste nos autos, nos quais foram julgados improcedentes os pedidos iniciais formulados na inicial. 1.1 Houve a devida apreciação da matéria discutida no feito de acordo com os limites da lide apresentados pelas partes, de modo que não se verifica na hipótese violação ao princípio da congruência.
2. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
3. Caso concreto em que o laudo contábil apresentado pelo ora recorrente claramente não adota os parâmetros legais de índices de correção monetária e periodicidade considerada para cômputo da taxa de juros nos cálculos. Ao contrário, utiliza parâmetros mais favoráveis ao titular da conta PASEP, mas não faz qualquer menção quanto a terem sido observados em sua elaboração os imprescindíveis parâmetros estabelecidos naLei Complementar 26/1975 e na Lei 9.365/96.
4. A alegação de saques indevidos não foi demonstrada com provas robustas. A prova documental apresentada (extratos bancários e microfilmes) não indica qualquer prática ilícita por parte do Banco do Brasil na administração dos valores ou na realização de saques. Não configurada a má gestão dos recursos do PASEP, inclusive conforme conclusão do laudo pericial produzido em juízo.
4. Não demonstrado pela parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta conversão de valores, ocorrência de saques indevidos, ou inadequada aplicação de parâmetros legais relativos à correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pelo recorrente.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.